Tribunal: STF
Processo: RE 591846
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-07
Data de publicação: 2018-08-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Conforme assinalado na decisão agravada pelo ilustre Min. AYRES BRITTO, “Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é vedado ao Poder Judiciário deferir a aplicação de correção monetária de créditos escriturais de ICMS, caso não haja previsão na legislação estadual”.



    2. Agravo Interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.